Tribunal: TJES
Processo: 5019608-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019608-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ELIAS GAVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.199 DO STF. DECISÃO QUE DESRESPEITA DETERMINAÇÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por José Elias Gava contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Município de Nova Venécia. A decisão agravada indeferiu pedido de suspensão do processo e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, não obstante decisão do STJ que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.199 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o trânsito em julgado da decisão condenatória por improbidade administrativa, a fim de determinar a legitimidade do prosseguimento do cumprimento de sentença, à luz da decisão do STJ que determinou o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.199 de repercussão geral no STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reconsideração pelo STJ da decisão que negara seguimento ao Recurso Especial, com base na afetação da matéria ao Tema 1.199, determinou expressamente o sobrestamento do processo até a publicação do acórdão paradigma pelo STF, afastando, por ora, o trânsito em julgado da condenação.

4. A certidão de trânsito em julgado constante nos autos refere-se à decisão do STJ que determinou o sobrestamento e não à condenação por improbidade administrativa, de modo que o cumprimento de sentença não poderia ter sido iniciado.

5. Compete à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça realizar o juízo de conformidade previsto no art. 1.040 do CPC, após a publicação do acórdão paradigma, sendo indevida a atuação do juízo de primeiro grau nesse momento processual.

6. A decisão agravada violou a ordem processual vigente, ao desrespeitar determinação do STJ e usurpar competência funcional do Tribunal, gerando vício insanável nos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de sentença oriundo de condenação por improbidade administrativa não pode ser iniciado quando o STJ determina o sobrestamento do feito em razão de controvérsia submetida à repercussão geral.

2. A certidão de trânsito em julgado que sucede decisão de sobrestamento não supre o requisito da definitividade da condenação.

3. Compete à Vice-Presidência do tribunal de origem realizar o juízo de conformidade com a tese firmada pelo STF, nos termos do art. 1.040 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.035, § 5º, e 1.040; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º e 10; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, decisão proferida em juízo de retratação pela Min. Relatora no REsp afetado ao Tema 1.199; STF, Tema 1.199 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de sustentação oral formulado pelo patrono do agravante,
JOSÉ ELIAS GAVA
, no âmbito do Agravo de Instrumento nº
5019608-60.2024.8.08.0000
, que figura na pauta da Sessão Virtual da 3ª Câmara Cível designada para o período de 29/10/2025 a 04/11/2025.

Embora o requerimento tenha sido apresentado tempestivamente, nos moldes do art. 3º, §1º, da Resolução nº 037/2024 do TJES,
não se trata de hipótese legalmente autorizada para sustentação oral em sede de julgamento virtual
, à luz do disposto no art. 134, §4º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O recurso interposto versa sobre decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença
, o que
não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015, incisos I e II, do Código de Processo Civil
, tampouco em qualquer das hipóteses excepcionais que comportam sustentação oral previstas no Regimento Interno.

Desta feita,
INDEFIRO o pedido de sustentação oral
.

Aguarde-se a realização da Sessão Ordinária em Plenário Virtual, no período de 29/10/2025 a 04/11/2025 (Certidão de ID 16563926).

Intime-se.

Vitória/ES, 23 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ELIAS GAVA
em face da r. decisão (ID 11465274) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa movida pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que a decisão condenatória não transitou em julgado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em juízo de retratação, reconsiderou decisão anterior e determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 14626927), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Nova Venécia em face de José Elias Gava, ora agravante, e de Josué de Sá Rodrigues, imputando-lhes condutas ímprobas praticadas nos exercícios de 2003 e 2004.

Segundo a exordial, o Sr. José Elias Gava, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, e o Sr. Josué de Sá Rodrigues, como Secretário-Geral daquela Casa de Leis, teriam, em conluio, praticado atos lesivos ao erário.

As imputações centram-se em duas condutas principais:

1. Pagamento mediante notas fiscais adulteradas:
Alega-se que o Sr. Josué de Sá Rodrigues, com a autorização do Sr. José Elias Gava, requereu o pagamento de diversas notas fiscais com valores grosseiramente adulterados, causando prejuízo direto aos cofres públicos.

2. Recebimento indevido de verbas:
Aponta-se que o Sr. Josué de Sá Rodrigues teria recebido, simultaneamente, diárias e suprimento de fundos para custear as mesmas despesas de viagem, configurando um duplo pagamento e, consequentemente, enriquecimento ilícito.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando os requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa. Ao Sr. Josué de Sá Rodrigues foram imputadas as condutas dos artigos 9º (enriquecimento ilícito) e 10 (lesão ao erário) da Lei nº 8.429/92, enquanto o Sr. José Elias Gava foi condenado com base no artigo 10, incisos I, II, IX e XI (lesão ao erário por conduta culposa) da mesma lei.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação, que foi parcialmente provido por este Tribunal. Contra essa decisão, foram aviados Recursos Especial e Extraordinário, dando origem à controvérsia processual ora analisada.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, do trânsito em julgado do v. Acórdão que condenou o agravante e, por conseguinte, a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença.

Analisando detidamente os autos, verifico que
assiste razão ao agravante e ao Ministério Público
.

O histórico processual demonstra que, após o julgamento do recurso de apelação por este Egrégio Tribunal de Justiça, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário. O Recurso Especial, inicialmente, teve seu seguimento negado por decisão monocrática no STJ.

Contudo, após a interposição de Agravo Interno, a Exma. Ministra Relatora, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão anterior. Fundamentou sua nova decisão na afetação da matéria ao Tema 1.199 da repercussão geral no STF, que discutia a retroatividade da Lei nº 14.230/2021.

Naquela oportunidade, o STJ determinou expressamente
"[...] a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário, com a tese firmada em repercussão geral."
(ID 11464546, fls. 26/30).

O equívoco do juízo de primeiro grau reside na interpretação da certidão de trânsito em julgado que se seguiu a essa decisão (ID 11464546, fl. 34).
A certidão de trânsito em julgado mencionada nos autos não se refere ao mérito da condenação, mas sim à preclusão da decisão do STJ que determinou o sobrestamento do processo.
Em outras palavras, a decisão que se tornou definitiva foi aquela que suspendeu a análise do recurso e ordenou a devolução dos autos à origem, e não a condenação por improbidade administrativa.

Portanto, não houve trânsito em julgado da condenação.

Com a publicação do acórdão paradigma no Tema 1.199 pelo STF, o procedimento correto a ser seguido é o ditado pelo art. 1.040 do Código de Processo Civil, que atribui à Presidência ou Vice-Presidência do tribunal de origem a competência para realizar o juízo de conformação. Caberia a esta Corte, e não ao juízo de primeiro grau, analisar se o acórdão recorrido coincide ou contraria a orientação firmada pelo tribunal superior.

Ao determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, o juízo
a quo
desrespeitou a ordem de sobrestamento emanada do STJ, gerando um vício insanável nos atos processuais subsequentes.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer (ID 14626927):

"[...] a antecipação do cumprimento de sentença pelo juízo de primeiro grau, sem a finalização da fase recursal extraordinária, viola frontalmente a ordem processual vigente e representa vício insanável, pois esvazia a eficácia da decisão do Superior Tribunal de Justiça."

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para que o devido processo legal seja restabelecido.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão agravada e todos os atos processuais subsequentes praticados na origem.

Determino, por conseguinte, a remessa dos autos principais à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para que se proceda à análise de conformidade prevista no art. 1.040 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar